Tribunal: TJDFT
Processo: 0746306-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAR VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. LIMITE DO QUE RESTOU DECIDIDO.
1. Como restou consignado, a sentença já é liquida e exequível, constituindo título executivo completo.
2. A coisa julgada opera nos limites objetivos do que foi decidido na questão principal e também na resolução da questão prejudicial, na forma do art. 503 do CPC.
3. O parágrafo 18 do artigo 85 determina que se a decisão transitada em julgado for omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. Mas isso, claro, apenas se não houver acordo ou acerto extrajudicial entre as partes e seus advogados.
4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.